Tribunal: STF
Processo: ARE 1467197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Entidade paraestatal. SENAI. — 1. Entidade paraestatal. SENAI. As entidades paraestatais, integrantes do Sistema S, são entes de cooperação com o Poder Público. O SENAI é pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 4.048/42 de 22-1-1942 c.c. o Decreto-Lei n° 4.936/42 de 7-11-1942 e Decreto-Lei n° 6.246/44 de 5-2-1944 ao qual compete organizar e administrar em todo o país, escolas de aprendizagem para industriários trabalhadores dos Transportes, das Comunicações e da Pesca; é entidade com finalidade estatutária educacional. Faz jus ao benefício, atendido os requisitos do art. 14 do CTN. — 2. Imunidade. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao cumprimento das finalidades da própria entidade assistencial (STF, Município de São Paulo vs Associação Beneficiente Tobias, RE n° 251.772, 2 Turma, 24-6-2003, Rel. Ellen Gracie, DJ 29-08-2003). — 3. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida. — 4. Juros. A LF n° 11.960/09 não se aplica à restituição de natureza tributária, pois cede ao disposto no Código Tributário Nacional, de maior hierarquia. Jurisprudência assente no STJ. Os juros correm do trânsito em julgado na forma do art. 167 § único, ambos do Código Tributário Nacional, e da Súmula STJ n° 188. — Procedência. Recurso oficial e da Fazenda parcialmente provido”. (eDOC 11, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, inciso c e § 4º; 155, II, § 2º, IX, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o ICMS, desde a sua previsão constitucional, jamais teve caráter exclusivamente mercantil, e qualquer entrada de mercadoria importada do exterior deve sofrer a incidência do ICMS, mesmo que se trate de mercadoria destinada ao consumo do importador. Aduz-se que não importa a destinação previamente conhecida do bem comprado, para que se caracterize o fato gerador do tributo ou se conceitue como mercadoria o objeto da operação. 



    Afirma-se que toda entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, promovida por qualquer pessoa, tenha a destinação que tiver, sofre a incidência do ICMS, pois nenhuma exceção foi aberta a essa incidência. 



    Aduz-se que a operação de importação realizada na espécie pela recorrida não goza da imunidade invocada, estando sujeito à incidência do ICMS. 



    É o relatório.



     



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, do texto constitucional abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a importação dos bens utilizados na prestação dos serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.301.253 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2021)



    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas”. (AI 629.551 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal se aplica ao ICMS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 596.885 AgR-terceiro, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.9.2016) 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AI 785.459 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 19.12.2011) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente